Tribunal: TJDFT
Processo: 0729671-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO. MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ÁGUA. REGULARIDADE DO MEDIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. COBRANÇAS E PROTESTOS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Caesb contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para (i) determinar o cancelamento da conta referente ao mês de agosto de 2023, no valor de R$ 1.380,22 (um mil trezentos e oitenta reais e vinte e dois centavos), (ii) determinar o cancelamento do protesto e (iii) condenar a ré ao pagamento de compensação por danos morais no valor e R$5.000,00 (cinco mil reais).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na medição do consumo de água e se a cobrança é devida; e (ii) saber se há danos morais a serem compensados em razão do protesto da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes se submete ao CDC, o qual atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos serviços prestados, sendo afastada somente com a prova da inexistência do defeito no serviço ou da ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsão do art. 14, § 3o, do diploma consumerista.
4. Houve uma elevação na fatura de água no mês de agosto de 2023, destoando significativamente da média regular do consumo de água nos meses anteriores e posteriores relativas ao referido imóvel. Acresce-se que a autora ainda não havia se mudado para o local. Apesar da concessionária ter realizado, à época, vistoria unilateral e atestado a regularidade do hidrômetro, o objeto foi posteriormente substituído pela ré.
5. Se a autora comprovou que houve um consumo muito além da sua média mensal, bem como, que a ré não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, II, do CPC), no sentido de atestar a regularidade do hidrômetro que realizou a medição discrepante, conclui-se que a fornecedora apelante prestou serviço defeituoso, o qual não atendeu à segurança que o consumidor dele podia esperar.
6. O protesto de título pautado em cobrança indevida é causa evidente de dano moral, em razão do desrespeito ao nome e, precipuamente, aviltamento da dignidade. Assim, comprovada a anotação de protestos indevidos em nome do apelado, inegável a ocorrência de dano moral presumido à parte autora.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.